Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. PRAZO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DO DEPENDENTE. ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE. REQUISITOS A PREENCHER. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Caso concreto: Cuida-se de ação cominatória, em que o filho, dependente de sua genitora em plano de saúde, pretende prosseguir com o contrato de plano de saúde, em razão do falecimento da titular, cumprindo as mesmas condições pactuadas, mediante o pagamento das mensalidades. A empresa ré argumenta que a perda do vínculo contratual impede o exercício da pretensão autoral, que deve ser julgada improcedente. Na sentença, foi autorizada a continuidade do contrato pelo prazo de remissão. Ambos os litigantes apelam. O autor pretende a continuidade do contrato por prazo indeterminado. A empresa ré postula que os pedidos inaugurais sejam julgados improcedentes.
2 - O Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte entendimento: “4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.”
3 – In casu, a continuidade do contrato além do prazo de remissão exige que o autor preencha os requisitos administrativos perante o órgão estipulante do plano de saúde, mediante o pagamento das mensalidades e pelo prazo que for apurado nos moldes do disposto nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
4 – Negado provimento aos apelos.